Tribunal: STF
Processo: AR 2777
Classe: AR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Petições/STF nº 20.234/2021 e 20.424/2021
DECISÃO
AGRAVO INTERNO – PLENÁRIO VIRTUAL – SUSTENTAÇÃO ORAL – INDEFERIMENTO.
    1. A assessora Isabela Leão Monteiro prestou as seguintes informações:
    Luis Gabriel Rodrigues Sousa ajuizou ação em face de Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, buscando ver desconstituído acórdão da Segunda Turma, formalizado na reclamação nº 25.613, relator ministro Ricardo Lewandowski, por meio do qual confirmada negativa de seguimento à medida ante impugnação de decisão transitada em julgado.
    Vossa Excelência, em 12 de agosto de 2020, negou seguimento ao pedido. Em 22 de outubro seguinte, desproveu embargos declaratórios.
    O autor interpôs agravo, inserido na pauta da Sessão Plenária virtual a iniciar em 26 de fevereiro próximo. Postula, por meio das petições/STF nº 20.234/2021 e 20.424/2021, julgamento presencial ou, sucessivamente, por videoconferência, a viabilizar defesa oral.
    2. Percebam as balizas normativas aplicáveis. O exame recai sobre recurso de agravo interno, em relação ao qual inexiste oportunidade para defesa oral, considerado o artigo 131, § 2º, do Regimento Interno:
    Art. 131. Nos julgamentos, o Presidente do Plenário ou da Turma, feito o relatório, dará a palavra, sucessivamente, ao autor, recorrente, peticionário ou impetrante, e ao réu, recorrido ou impetrado, para sustentação oral.
    […]
    § 2º Não haverá sustentação oral nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar.
    3. Indefiro o pedido.
    4. Publiquem.
Brasília, 22 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator